Tribunal: STF
Processo: AI 672123
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EDUCAÇÃO. 
   ENSINO SUPERIOR. TAXA DE MATRÍCULA. COBRANÇA. 
   IMPOSSIBILIDADE.
	O Plenário deste Tribunal fixou entendimento 
   no sentido de que a exigência da cobrança de taxa de matrícula 
   nas universidades públicas viola o disposto no artigo 206, IV, da
   Constituição do Brasil [Súmula Vinculante n. 12].
	Agravo 
   regimental a que se nega provimento.